Tribunal: CARF
Processo: 10783.904136/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.904136/2011-45
ACÓRDÃO
1101-001.823 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA COREANO BRASILEIRA DE PELOTIZACAO-KOBRASCO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2004
DCOMP. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ
ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jeferson Teodorovicz, Edmilson
Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.823 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904136/2011-45
2
Trata-se de recurso voluntário (efls. 549/559) interposto pelo contribuinte contra
acórdão da DRJ, efls. 538/542, que julgou improcedente manifestação de inconformidade
apresentada pelo interessado (efl.04/81), referente à Despacho Decisório (efl.02) que reconheceu
em parte saldo negativo de estimativas de CSLL, referentes ao ano calendário de 2004.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
DESPACHO DECISÓRIO O presente processo trata da Manifestação de
Inconformidade contra o Despacho Decisório parcialmente reproduzido abaixo,
com número de rastreamento 930813158, emitido eletronicamente em
04/05/2011,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
31063.08667.270907.1.7.03-8011.

As estimativas não confirmadas são as seguintes:

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Tendo tomado ciência da decisão proferida em 18 de maio de 2011 (fls. 03), a
contribuinte, irresignada, apresentou sua Manifestação de Inconformidade (fls.
04/81)em 17/06/2011, expondo, em síntese, o seguinte: - a matéria está
pendente de julgamento nos processos abaixo:

- a DRJ anulou o auto de infração no 15586.001584/2010-54;
Segue o contribuinte defendendo o direito a crédito pleiteado nos processos
acima que foram utilizados para compensação das estimativas que compuseram o
saldo negativo.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.823 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904136/2011-45
3
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, conforme voto condutor:
A lide se limita as parcelas de estimativa não homologadas ou não compensadas
abaixo listadas:

Quanto à estimativa relativa a dezembro/2004, observa-se que tanto a DCTF (fl.
448) quanto a DIPJ (fl. 465) apuram estimativa no valor de R$ 2.149.814,16 que foi
o valor compensado no processo 11543.001400/2004-53 já confirmado no
despacho decisório. Portanto, deve ser mantida a ausência de confirmação da
parcela da estimativa no valor de R$ 175.934,39.
Quanto às demais parcelas de estimativas não homologadas cabe esclarecer que:
a) Processo no 11543.000959/2004-66 está aguardando julgamento dos recursos
especiais e análise das contrarrazões. b) Processo no 11543.001232/2004-04 está
aguardando julgamento do recurso voluntário.
c) Processo no 11543.001399/2004-67 o recurso voluntário foi negado por meio
do Acórdão 3102-00.881 1a Câmara/2a Turma Ordinária do CARF e os débitos
foram inscritos em dívida ativa.
O Parecer Normativo Cosit/RFB no 02 de 03 de dezembro de 2018 cujo trecho da
ementa está abaixo transcrito determina que se o valor objeto de Dcomp não
homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa de CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido:
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou
a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a
sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este
tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da
CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após
31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua
extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência
do fato jurídico tributário:
(i) o valor antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração
em 31/12;
(ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário;
(iii) o crédito tributário está extinto via compensação.
Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que
os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido.
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.823 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904136/2011-45
4
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Diante disso, devem ser confirmadas as estimativas abaixo listadas:

Confirmadas parcialmente as estimativas compensadas, não houve apuração de
saldo negativo de CSLL, do ano calendário de 2004, conforme demonstrado no
quadro abaixo:

Voto por julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade
apresentada mas não reconhecer o direito creditório referente ao saldo negativo
de CSLL do ano-calendario 2004 e não homologar as compensações declaradas.
Após, devidamente cientificado em 21.03.2019 (efls.547), interpôs seu recurso
voluntário em 24.04.2019 (efl.548) às efls. 550/560, basicamente repisando os argumentos já
apresentados na petição impugnatória, e alegando, conforme sumarizado: DA EXISTÊNCIA DA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE NA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004.
DA VERDADE MATERIAL; requerendo, ao final:
30. Dessa forma, pelos argumentos fáticos e jurídicos já expostos, requer-se: a)
Seja dado provimento ao presente recurso voluntário, com a finalidade de se
reformar o V. Acórdão 12-105.993, proferido pela 12a Turma da DRJ/RJO, no
sentido de homologar, integralmente, a DCOMP referente à Dez/2004,
reconhecendo-se o saldo negativo pleiteado.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.823 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904136/2011-45
5
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço.

Conforme relatado, no presente caso, o pedido de Compensação formulado pela
Recorrente não foi homologado por existirem parcelas de estimativas não confirmadas:

O detalhamento das parcelas não confirmadas é o seguinte:

Sob esse viés, a questão deve ser resolvida em favor do contribuinte, à luz do que
prescreve a súmula CARF n. 177:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.823 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904136/2011-45
6
Como se verifica, todas as DCOMPs acima se referem ao período de 2004, quando
as compensações já eram confessadas em PER/DCOMP, nos termos da Medida Provisória no
135, de 2003, e convalidado na forma da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
introduziu o § 6o no art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1996, para, a partir de então, conferir à
declaração de compensação (DCOMP) que viesse a ser apresentada pelo contribuinte o
atributo de ser uma confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
dos débitos indevidamente compensados.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 573
DF CARF MF
Original